Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-59.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002199-59.2018.8.11.0003
EMBARGANTE: JULIO CESAR SPERANZA
EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
JULIO CESAR SPERANZA opõe recurso de embargos de declaração (ID no 70299493), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática constante no ID no 68476456, proferida nos Recursos de Apelação Cível que, monocraticamente,negou provimento aos apelos.
Em síntese, sustenta a embargante que o Juízo a quo determinou a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA em 02/04/2018, o que foi cumprido por meio de ofício direto aos órgãos de proteção ao crédito.
Alega que em 16/05/2018, a embargada incluiu novamente o nome do recorrente no rol de maus pagadores relativamente ao mesmo contrato fraudulento discutido nos autos, sendo tal descumprimento de ordem judicial corrigido, novamente por meio de ofício aos órgãos de restrição ao crédito, em 04/09/2018.
Salienta que foi requerido nas razões do apelo o reconhecimento do descumprimento da decisão judicial e o do direito do embargante à multa decorrente de 111 (cento e onze) dias de descumprimento da medida judicial, a ser calculada sobre a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) imposta pelo juiz de primeiro grau, no entanto, tal pleito não foi apreciado.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 73297473).
É o relatório.
Decido.
É cediço que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
No caso, verifica-se que de fato houve omissão quanto ao pedido para que fosse reconhecido o direito à astreinte decorrente de 111 (cento e onze) dias de descumprimento de ordem judicial, a ser calculada sobre a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) imposta pelo juiz de primeiro grau, razão pela qual passo a sua análise.
Com efeito, verifica-se que ao conceder a tutela de urgência para que a requerida/embargada providenciasse a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, em 04/04/2018, foi imposta multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme se observa do ID 64821464 - Pág. 3.
Consta que em 06/04/2018, o autor/embargante peticionou ao Juízo requerendo fosse determinado a expedição de ofício ao SPC/SERASA para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
O referido órgão, por sua vez, informou sobre a impossibilidade de cumprimento da medida, em razão da inexistência de restrição, conforme extrato de consulta expedido em 24/04/2018 (ID 64821497).
Após, o demandante veio novamente aos autos,em 22/08/2018, informando o descumprimento da medida liminar (ID 64821507), uma vez que a parte requerida/embargada teria inscrito novamente seu nome junto aos cadastros de inadimplentes, em 16/05/2018, em virtude de protesto relativo ao mesmo contrato discutido na presente ação, ocasião em que o embargante requereu a majoração da multa e a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para baixa da restrição.
Em 22/11/2018 foi requerida a execução da multa pelo ora recorrente, sob alegação de que a baixa do seu nome foi procedida apenas em 04/09/2018, após 111 (cento e onze) dias de descumprimento da medida liminar, deferida em 04/04/2018 (ID 64821519).
O pleito foi indeferido pelo julgador singular em 29/01/2019, sob o fundamento de não causar tumulto ao processo, tendo em vista que o feito sequer havia sido sentenciado (ID 64821520).
O requerido/embargado, por sua vez, informou o cumprimento da obrigação em 23/04/2019 (ID 64821522).
Assim, observa-se que de fato houve descumprimento da determinação judicial com nova inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em 16/05/2018, em decorrência do objeto da ação, conforme comprova extrato de consulta emitido em 22/08/2018 (ID 14892887), razão pela qual é devida a multa cominatória.
No tocante ao valor da astreinte, por outro lado, parcial razão assiste ao embargante.
Embora tenha havido, de fato o descumprimento da medida por 111 (cento e onze) dias - contados da data nova restrição (06/05/2018) até a sua baixa (04/09/2018) - tal negativação não ocorreu em relação ao valor total do contrato discutido, mas de apenas R$ 3.947,12 (três mil, novecentos e quarenta e sete reais e doze centavos), conforme se observa do Extrato de ID 14892887.
Nesse contexto, convém salientar que o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
Assim, embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa cominatória, é possível que, no caso concreto, quando a medida se torna desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu valor seja adequado a parâmetros razoáveis.
Isso é possível inclusive na hipótese de execução das astreintes, uma vez que sua finalidade é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NA FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação a obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, a multa diária foi reduzida em virtude da sua exorbitância.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp 1367368/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) G.n.
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art.536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.
2. "O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe de 27/04/2020).
3. Na hipótese, ficou caracterizada a exorbitância do valor executado a título de multa cominatória (R$ 84.500,00), diante das seguintes peculiaridades: a) o débito que originou a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito era de R$ 153,65 (cento e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos); b) a obrigação principal resultou na condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Daí o provimento do recurso especial da agravada para reduzir o montante executado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como procedeu o Juízo de primeiro grau.
4. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020) G.n.
Assim, apesar de a multa ter sido fixada no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, deve-se levar em consideração que diferente da primeira restrição, que ensejou o ajuizamento da ação, na qual constava o valor total débito questionado (R$ 60.827,08), na negativação havida após a decisão liminar o valor do débito inscrito foi de apenas R$ 3.947,12 (três mil, novecentos e quarenta e sete reais e doze centavos).
Na hipótese, caso fosse aplicada a multa na forma fixada, ou seja, de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários por 111 dias, o valor da astreinte seria muito superior ao da obrigação principal, inclusive levando-se em conta a indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Portanto, levando-se em conta o fim precípuo da multa cominatória, que é o de compelir o cumprimento da obrigação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,dou parcial provimento monocrático ao recurso de apelação, a fim de reformar em parte a sentença monocrática para reconhecer o direito do embargante/autor ao recebimento da multa por descumprimento da ordem judicial, a qual fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, mantenho a sentença monocrática.
P. I. C.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora